Tribunal: TCU
Processo: 016.593/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5487/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.593/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altair Ribeiro Ritter (XXX.553.800-XX); Alvaro Luiz Pereira Sperb (XXX.723.520-XX); Angelo Augusto Grandini Franco (XXX.443.020-XX); Bernardete Justina Daletezze (XXX.005.850-XX); Dalberto Gonzaga Cardoso (XXX.423.180-XX); Eliseu Mussatto (XXX.802.140-XX); Glaci Mara Marques Leite Cortez (XXX.850.690-XX); Julio Cezar Niederauer Correa (XXX.172.520-XX); Pedro Juvenal Trindade (XXX.186.630-XX); Vilceu Sccoti (XXX.475.380-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.